Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO. CONSTRUTORA. QUITAÇÃO. BAIXA NA HIPOTECA. RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 308 DO STJ. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A alegada ausência de responsabilidade da parte deve ser objeto de apreciação no mérito recursal.

2. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo adquirente que adimpliu as parcelas do preço do imóvel, com a finalidade de obter abaixado gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada pela construtora em favor da instituição financeira.

3. Tendo o consumidor demostrado o integral pagamento do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, ele tem o direito de receber o imóvel livre de qualquer ônus.

4. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula no 308 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

5. A exigência do credor hipotecário à construtora para que essa efetue o pagamento da verba denominada Valor Mínimo de Desligamento - VMD, para proceder ao cancelamento da hipoteca que recai sobre unidade imobiliária, e cujo preço foi adimplido pelo adquirente, não pode ser a ele oposta como escusa à baixa do gravame.

6. Tratando-se de obrigação de fazer, relativo à baixa do gravame incidente sobre o imóvel objeto da demanda, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pelo Autor equivale ao valor do bem por ele adquirido, sendo, portanto, inestimável.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.

8. Apelações conhecidas e não providas. Recurso Adesivo do Autor conhecido e não provido.